Tribunal: TJDFT
Processo: 0721606-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721606-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIANE MEIRE BARBOSA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718582-44.2024.8.07.0018, redigida nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se descumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, em substituição aos servidores sindicalizados constantes da inicial, em face do DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001(Processo Físico no 3668-4/2001), que tramitou na c. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 2o Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar o Executado a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, sendo certo que a parte exequente busca o recebimento dos valores que entende devidos. ODISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo SAE/DF, arguindo a prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva da presente execução ter sido proposta apenas em 17/10/2024, alegando que a contagem do prazo prescricional se iniciou no dia 30/6/2017, conforme reconhecido no acórdão prolatado nos autos da ação coletiva originária. Aponta, outrossim, excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial. O exequente discordou dos termos da referida impugnação por meio da petição acostada ao ID 227148495. É o relato do necessário. DECIDO. De início, verifico que no bojo do Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4/2001) o Executado foi condenado a pagar aos substituídos processuais o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio/2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. O v. acórdão condenatório transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, conforme certidão de ID 24825900 dos autos principais. Foi apresentado pelo SAE/DF, em 8/06/2006 (data do protocolo), pedido de apresentação de cópia das fichas financeiras dos substituídos processuais do período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação (ID 24826580 – autos principais). Em12 de agosto de 2009foi apresentado pedido de liquidação de sentença no bojo do processo principal, consoante se verifica do ID 24828180. ODISTRITO FEDERAL apresentou exceção de pré-executividade no7 de junho de 2010, conforme se constata do ID 24829168, que foi desacolhida pelo Juízo da ação coletiva (ID 24829375 – dos autos principais), tendo aludida decisão sido mantida no âmbito do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0000293-18.2011.8.07.0000 aviado pelo ente público (ID 123812311 – dos autos principais), com trânsito em julgado em 18/04/2022 (ID 123502780 – dos autos principais). Frise-se, por oportuno, que restou decidido no âmbito do aludido agravo de instrumento que, em observância à tese fixada no bojo do Tema 880 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017, razão pela qual afastou-se a prescrição da execução coletiva, aviada antes do prazo prescricional (em 12/8/2009). O trânsito em julgado da exceção de pré-executividade se deu em 18/04/2022 (ID 123812311). Registre-se que a execução coletiva voltou a fluir em 4 de maio de 2022, após o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade (ID 123513131 – autos principais), tendo a entidade sindical requerido o prosseguimento da execução coletiva, nos termos da petição de ID 126621786 dos autos principais. No dia3 de junho de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda determinou que: “(...) os credores que não constaram do cálculo anteriormente homologado deverão proceder à distribuição de cumprimento individual de ação coletiva, a ser submetida à distribuição aleatória”, nos termos da r. decisão de ID 126844030 dos autos principais. Já em13 de outubro de 2022, o Juízo prolator da sentença coletiva exequenda esclareceu que “não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva”, conforme r. decisão de ID 139705876 dos autos principais. Feito tais esclarecimentos, entendo que assiste razão ao Juízo prolator do título judicial exequendo, no sentido de não ter se ultimado a prescrição da pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. Com efeito, reza o artigo 9o d Decreto 20.910/1932, que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Verifica-se, conforme dito alhures, que o cumprimento coletivo não findou, estando, ainda, em tramitação, de modo que não houve o último ato da execução coletiva, não havendo que se falar, pois, em prescrição da pretensão deduzida na peça exordial do feito em epígrafe, razão pela qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL. Lado outro ,verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que o título judicial exequendo foi silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d)a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019(Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Lado outro, tendo em vista a manifestação de ID 227148495, p. 15, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que acoste aos autos as fichas financeiras dos substituídos processuais, referente ao período de janeiro de 1996 até abril de 2002, com vistas à comprovação da alegação de que o benefício do auxílio-alimentação foi restabelecido nos meses de novembro de 2000. Prazo: 5 (cinco) dias. Na oportunidade, deverá o DISTRITO FEDERAL informar ao Juízo o VB = Valor Básico, que corresponde ao valor do vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal, vigente no período reclamado (jan/96 a abr/02). Vindo as fichas financeiras, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ficando, desde logo esclarecido que: a) o valor mensal do Tíquete-Alimentação é de R$99,00 (noventa e nove reais); b) a cota de participação do servidor no auxílio-alimentação terá os seguintes percentuais, conforme anexo da Lei Distrital no 1.136/1996: (...) VB = Valor Básico – a ser informado pelo DF. c) o termo inicial dos juros de mora é o dia26 de abril de 2001(data da citação nos autos principais); d) excluir do cálculo as parcelas eventualmente adimplidas pelo DISTRITO FEDERAL, a partir da análise das fichas financeiras dos servidores; As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos.” Os Embargos de Declaração foram acolhidos, conforme abaixo transcrito: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão de ID 227459427, sob a alegação da existência de omissão, porquanto este juízo deixou de se manifestar acerca do pedido de suspensão do feito em face do TEMA 1.033/STJ A parte embargada se manifestou ao ID230166992. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do CPC. O pleito do embargante comporta acolhimento. Com efeito, verifico que merece acolhimento os embargos de declaração opostos, uma vez que, de fato, a decisão não se manifestou acerca do pedido de suspensão do feito até o julgamento do TEMA 1.033 do STJ. Assim sendo, conheço dos embargos manejados pelo DISTRITO FEDERAL e os acolho, para sanar a referida omissão e, em consequência, passo a apreciar a alegação da necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.033/STJ. O Tema 1033 foi afetado em 30/10/2019 fixando que a questão submetida a julgamento é a ”interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.” Em observância às informações complementares do Tema Repetitivo que constam no site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Dessa forma, não há previsão para suspensão do feito nessa fase processual, de modo que indefiro o pedido de suspensão com base no Tema 1.033 do c. Superior Tribunal de Justiça. No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da r. decisão embargada. Intimem-se.” O pedido de reconsideração foi indeferido, nos termos seguintes: “Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI 0721606-03.2025.8.07.0000no qual não contesta a legitimidade da parte exequente para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação a este ponto. O ente público se insurge contra a forma de aplicação da taxa SELIC e alega prescrição. Não sendo concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, o feito deve continuar seu curso. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso. Diante disso, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso (valor trazido pelo ente público em sua impugnação, ID 223990795). Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, quanto ao valor controverso, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0721606-03.2025.8.07.0000. Intimem-se.” Em síntese, com fundamento no art. 535, VI, do CPC, o Agravante suscita a prescrição da pretensão executiva, alegando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo da fase de conhecimento, conforme a Súmula 150. Afirma que, nas demandas contra a Fazenda Pública, o instituto é regido pelo artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, que consagra a prescrição quinquenal. Pontua que, no caso em exame, ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois o cumprimento de sentença foi protocolado em 17.10.2024, e o prazo prescricional de cinco anos teve início em 30.6.2017. Argumenta que, caso o processo não seja extinto, faz-se necessária a suspensão, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.033 do STJ. Alega, ainda, que a aplicação da taxa Selic na forma determinada pela decisão agravada incorre em anatocismo, pois a Selic deve ser calculada sobre o valor principal atualizado, corrigido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/21, e, posteriormente é somada aos juros fixados até tal data. Salienta que a forma de incidência da Selic estipulada resulta em juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, excluindo o montante relativo aos juros de mora, para evitar o anatocismo. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em 4.11.2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1.349, no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, com o fim de suspender o cumprimento da r. decisão agravada, até o julgamento pelo Colegiado. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto. Isso porque, tratando-se de execução coletiva ajuizada pelo sindicato, opera-se a interrupção do prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença coletiva. Uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional reinicia-se pelo período de dois anos e meio, contados a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. No caso em apreço, considerando que a fase de cumprimento coletivo da sentença ainda se encontra em curso, a alegação de prescrição deve ser rejeitada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE CREDORA. RECADASTRAMENTO ANUAL. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva. Interrompida a prescrição, o fluxo prescricional recomeça a correr por dois anos e meio, do último ato processual da causa interruptiva, isto é, com o trânsito em julgado da ação coletiva. 2. No caso, tendo em vista que o cumprimento coletivo de sentença ainda está em tramitação, deve ser rejeitada a alegação de prescrição. 3. A manutenção de cadastro atualizado não figura como pressuposto, por ausência de previsão legal, para pagamento da Gratificação de Movimentação (GMOV), que, instituída pela Lei Distrital no 318/92, destina-se aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que exercem suas atribuições em unidades de saúde situadas em região diversa daquela em que residem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930037, 0730652-50.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). No mais, é incabível a suspensão do processo com fundamento no Recurso Especial afetado aoTema1.033, pois a determinação de sobrestamento está direcionada apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça. Por último, a Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a Selic como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Observa-se que a Selic incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, logo não há se falar em anatocismo, porque haverá incidência na forma simples, sem acumulação de índices. Assim, a incidência isolada da taxa Selic sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a norma constitucional. Portanto, por não haver plausibilidade no direito alegado e tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, recebo o presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora